Tribunal: TJPA
Processo: 0808509-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808509-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAUDE LTDA - ME

AGRAVADO: MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808509-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAÚDE LTDA - ME

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF

ADVOGADA: BRUNA GRELLO KALIF

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HOSPITAL. PACIENTE ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS, E EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SUBSTITUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I- Agravo Interno que repisa os mesmos argumentos defendidos no Agravo Interno. Decisão agravada que deixa claro que a parte autora comprovou seu quadro clínico através de diversos laudos juntados aos, além de comprovar a indicação médica do tratamento pleiteado, por profissional habilitado a indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente;

II-
Periculum in mora
inverso verificado, mostrando-se temerária a negativa da cobertura assistencial por parte do plano de saúde, considerando que os bens que estão em relevo neste momento são a saúde e o patrimônio, devendo, à toda evidência, prevalecer a proteção ao direito à vida e à integridade física.

III- As razões deduzidas pela parte-agravante em agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por esta Relatora, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos que foram preambularmente apreciados, e serão melhor explorados na análise de mérito do presente recurso.

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808509-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAÚDE LTDA - ME

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF

ADVOGADA: BRUNA GRELLO KALIF

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, em face de decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto por
PORTO DIAS SAÚDE LTDA - ME
, contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, em AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por
MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF
.

A decisão objeto do agravo de instrumento foi a que concedeu a tutela de urgência pretendida pela parte autora da demanda, aos seguintes termos:

“ (...)

Pelos fatos narrados e documentos acostados aos autos, entendo que foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano pela demora. Destaco que a parte autora junta relatório médico, datado de 23/05/2022, em que consta os tratamentos anteriores feitos pelo autor desde 06/2015, a progressão atual da doença e a necessidade do medicamento (ID. 65165663 - Pág. 1), sendo incontroverso que a autora precisa de tratamento; a autora ainda junta a negativa do plano de saúde (ID. 65165666 - Pág. 1), bem como parecer técnico do NATJUS referente ao uso do medicamento AXITINIBE com PEMBROLIZUMABE (ID. 65165673 - Pág. 1), em que informa que não existe medicamento genérico ou similar para o indicado, havendo estudos/evidências científicas do seu uso e eficácia superior. Por se tratar de um direito à vida e à saúde, a demora na utilização do medicamento indicado pelo médico poderia agravar a situação da autora, assim entendo que há o requisito do perigo de dano pela demora.

(...)

Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, no sentido de: - DETERMINAR que a ré forneça imediatamente o medicamento de uso oral AXITINIBE 05 mg pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, conforme prescrição médica, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento, considerando o valor do medicamento informado pela autora, sem prejuízo do aumento da multa se verificado o descumprimento da ré e ressalvada a possibilidade de bloqueio via SISBAJUD da quantia devida a esse título a ser revertida em favor da autora.

(...)

Na petição inicial do feito originário informa o autor: a) que é beneficiário do plano de saúde do Réu; (b) que foi diagnosticado com metástase decorrente de carcinoma de célula renais, progredida para metástase hepática (ID 65165663); (b) que a Dra. Pamela Carvalho Muniz (CRM/SP 157.591) – médica terceirizada – lhe prescreveu dois medicamentos de uso combinado, quais sejam, Axitinibe e Pembrolizumave (ID 65165664); (c) que o plano de saúde Porto Dias negou o fornecimento do médico Axitinibe, sob o argumento de que esse não faz parte do rol de procedimento da ANS.

Atendendo ao pedido antecipatório formulado pelo autor, o magistrado do feito proferiu a decisão ao norte referida, objeto do agravo de instrumento.

Sustentou o agravante nas razões recursais do agravo de instrumento: que a decisão agravada não deve prosperar, considerando que existem outros substitutivos terapêuticos no Rol da ANS, quais sejam: SUNITINIBE, PAZOPANIBE E CABOZANTINIBE, que podem ser utilizados para tratar a doença do autor; que o autor omitiu que é sócio de uma empresa que fornece medicamentos, de modo que possui condições financeiras de arcar com a medicação; que a decisão ora agravada se encontra em completa dissonância com o que recentemente foi definido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, de que o rol de tratamentos da ANS é taxativo, afastando assim a pretensão do autor da demanda, considerando que a operadora de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol da ANS se existir, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro que já foi incorporadora no rol, como no caso dos medicamentos citados.

Requereu, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito seu total provimento, com a reforma da decisão agravada.

Analisando o pedido de efeito suspensivo, decidi indeferi-lo, por considerar ausentes os requisitos legais.

Em face de tal decisão, o agravante interpôs AGRAVO INTERNO, onde repisa todos os argumentos trazidos nas razões recursais, pleiteando a reforma da decisão e o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (id 10632720).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808509-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAÚDE LTDA - ME

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: MARCOS TADEU BITTENCOURT KALIF

ADVOGADA: BRUNA GRELLO KALIF

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Volta-se a recorrente contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo, mantendo desse modo a tutela de urgência concedida pelo juízo de piso, que deferiu pedido formulado pela parte autora, para que a ré
forneça imediatamente o medicamento de uso oral AXITINIBE 05 mg pelo tempo que for necessário ao tratamento do autor, conforme prescrição médica, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento.

O agravante reafirma os argumentos trazidos nas razões recursais, sustentando erro na decisão recorrida. Aduz em síntese que a cobertura do tratamento pleiteado não se encontra no rol taxativo da ANS, e que inexiste qualquer hipótese de mitigação no caso. Refere que o medicamento requerido não é o único existente para o tratamento em questão, e que existem outros medicamentos que são substitutos terapêuticos que podem tratar a enfermidade do autor de forma eficaz, juntando aos autos alguns pareceres técnicos que comprovariam a eficácia do medicamento substitutivo.

Aduz ainda a inexistência de hipossuficiência econômica do agravado, que é sócio de empresa de medicamentos oncológicos, e teria condições de arcar com seu tratamento.

Entretanto, ressalvo que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

No caso específico dos autos, a agravante insurge-se contra decisão monocrática desta Relatora que negou pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento manejado nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0808509-51.2022.8.14.0000) ajuizada pela parte agravada, e assim manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que agravante forneça o medicamento prescrito para o autor, paciente oncológico.

Nas razões do agravo interno, a agravante repisa os mesmos argumentos defendidos no Agravo Interno. Entretanto, ao proferir a decisão agravada, deixei claro que a parte autora, nos termos da decisão agravada, comprovou ser beneficiária do plano de saúde, bem como demonstrou ser paciente oncológico e que, nessa qualidade, foi requerido pelo médico que o acompanha o medicamento descrito na decisão agravada, cuja recusa pelo plano de saúde deu origem à ação proposta na origem.

Além disso, ficou claro que se encontra plenamente configurado o perigo de
dano inverso
, à medida que se trata de risco à saúde da paciente, devendo prevalecer o direito à vida.

O medicamento em questão não foi escolhido pelo paciente. Foi prescrito por médico habilitado para o tratamento, sendo que o STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, salientei que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Acerca da existência de tratamento/medicação substitutiva eficaz, constante do rol da ANS, e pareceres de órgãos especializados, ressalvo que a decisão agravada foi proferida em análise preambular, não exauriente, do pedido de tutela de urgência recursal, de modo que, neste momento, cabe-nos tão somente verificar o preenchimento dos requisitos para a suspensão liminar da decisão agravada, o que não foi de pronto vislumbrado.

Ademais, ressalta-se que a manutenção da decisão agravada produzirá consequências apenas patrimoniais, que poderá ser revertida diante de uma eventual improcedência da ação de origem.

Diante de todas as razões expostas, mostra-se, portanto, temerária a negativa da cobertura assistencial por parte do plano de saúde, considerando que os bens que estão em relevo neste momento são a saúde e o patrimônio, devendo, à toda evidência, prevalecer a proteção ao direito à vida e à integridade física do paciente.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos que foram preambularmente apreciados, e serão melhor explorados na análise de mérito do presente recurso.

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS.

Instrua-se para análise de mérito.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/11/2023